Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706304-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: A. D. F. C. RECORRIDO: L. D. F. C., M. P. D. D. F. E. D. T. D E C I S Ã O Defiro os pedidos de IDs no 37372896 e 37372898. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 18:54:13. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador